Tribunal: STF
Processo: AR 1045
Classe: AR
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1980-04-17
Data de publicação: 1980-04-17

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. SE A DECISÃO RESCINDENDA NÃO CHEGOU A APRECIAR O
MÉRITO DA CONTROVERSIA OBJETO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, EXAMINANDO
APENAS UM DOS PRESSUPOSTOS DE SUA ADMISSIBILIDADE, OU SEJA, A
ALÇADA, INEXISTE SENTENÇA DE MÉRITO (ART. 485 DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL). DAI DECORRE A CARÊNCIA DA AÇÃO.